Tribunal: STF
Processo: RHC 208972
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Latrocínio. 3. Desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio. Impossibilidade. As instâncias antecedentes, com base no acervo fático-probatório, entenderam que as condenações do acusado estariam suficientemente comprovadas. 4. Alegada ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.